Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700814-42.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, ANA BEATRIZ MORAES BERNARDES CAMILO DESPACHO Em atendimento à cota ministerial (id. 62617372), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-réu para se manifestar, em 10 dias, já considerada a dobra legal, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora